Tribunal: TJBA
Processo: 8041668-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041668-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s): JULIANA FERNANDES SANTOS TONON, ANDRE GONCALVES DE ARRUDA

Embargado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação civil pública para determinar a adequação de condutas de instituição financeira às normas do Código de Defesa do Consumidor. A Embargante alega omissão quanto à análise de fato superveniente consistente em sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, sustentando a perda de objeto da liminar e pleiteando efeitos infringentes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se manifestar expressamente sobre a liquidação extrajudicial da Embargante e seus reflexos sobre a eficácia da tutela de urgência anteriormente mantida.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo.

4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz da tutela de direitos difusos de consumidores e do risco de perpetuação de práticas potencialmente lesivas.

5. Embora a liquidação extrajudicial tenha sido comunicada nos autos antes do julgamento do agravo, a ausência de menção expressa no corpo do acórdão não configura omissão relevante, quando a questão foi considerada no contexto da análise do recurso e não se revelou apta a afastar, por si só, os fundamentos da decisão.

6. A liquidação extrajudicial não implica, automaticamente, a perda de eficácia de tutela de urgência voltada à observância de normas consumeristas, sobretudo quando subsistem relações jurídicas pretéritas, passivos e obrigações decorrentes do encerramento das atividades.

7. A pretensão recursal busca, em verdade, a reavaliação do impacto jurídico do fato superveniente com finalidade modificativa, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

8. Inexistente vício a ser sanado, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a fato superveniente não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. A liquidação extrajudicial de instituição financeira não afasta, por si só, a eficácia de tutela de urgência destinada à proteção de direitos difusos de consumidores. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022, I, II e III, 1.026, § 2º, 931 e 937.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8041668-23.2025.8.05.0000, sendo Embargante Will Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator